Tribunal: TJES
Processo: 5006820-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006820-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE IVANILSON DA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco BMG S/A
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma (id 2867148) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição e
de
indenização por danos morais
ajuizada por
José Ivanilson da Costa

(nº 5000613-75.2022.8.08.0062), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a instituição financeira promova a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente, referente ao contrato ADE 45059453, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por vez que ocorrer novo desconto.

Em suas razões recursais (id 3024326), a agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
não há lógica para que o banco se abstenha de realizar cobrança das faturas de cartão de crédito consignado, porquanto demonstrado, através das faturas e o TED, que o agravado utilizou o cartão para saques e recebeu o montante em sua conta bancária;
(ii)
é legítima a contratação do cartão de crédito, eis que a requerente anuiu com todas as cláusulas contidas no termo de autorização para desconto, tendo inclusive realizado o pagamento de diversas faturas;
(iii)
caso haja a suspensão dos descontos do cartão consignado, a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, o que inviabilizará futuro desconto da reserva de margem consignável após a sentença de improcedência do pleito autoral;
(iv)
a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da medida e a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3139136), cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito por meio da qual o ora agravado narra, em sua exordial, que
(i)
é pessoa humilde simples e humilde, não possuindo familiaridade com o universo das novas tecnologias;
(ii)
foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo sobre a RMC, de um suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco BMG;
(iii)
não celebrou o referido negócio jurídico, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

Neste contexto, a Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que o requerido suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por vez que ocorrer novo desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o dever de informação que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação – aliás,
in casu
, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, haja vista cuidar-se de homem idoso, aposentado –, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela agravante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, o que se verifica do compulsar dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, é que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (id 3024330), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Em relação às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

No presente caso, ao contrário do que sustenta a instituição financeira agravante, entendo que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada. Ou seja, a cada mês que o banco recorrente eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidirá a multa fixa.

Haveria incompatibilidade com a obrigação estabelecida caso tivesse sido prevista a incidência de multa coercitiva diária, uma vez que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente. Como as
astreintes
foram estabelecidas para incidirem mensalmente, nos mesmos termos da obrigação de fazer que foi imposta ao banco recorrente, não há que falar em incompatibilidade.

Da mesma forma, aparentemente, inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome do recorrido e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais no benefício de aposentadoria, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de forma que eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

Após ser notificado do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado
a quo
, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – quantia que somente será alcançada caso a agravante realize cinco descontos indevidos, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia –, montante que, a meu ver, guarda congruência com a obrigação principal e serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta na ordem judicial.

Pelos ideais supra, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,

nego-
lhe

provimento
,

mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
A
RBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o agravado narra, em sua exordial, que foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o banco agravante. A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente.

2
)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.

3)
Todavia, na hipótese em apreço, o que se verifica do compulsar dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, é que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

4)
O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. Precedentes deste e. Sodalício.

5)
A multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria do agravado. Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.